Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703995-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GLOBO VEICULOS LTDA - EPP RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO DECLARADO NULO. VENDA FEITA MEDIANTE FRAUDE. ADQUIRENTE QUE SE RECUSA A DEVOLVER O AUTOMOTOR AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, APESAR DE EXTRAJUDICIALMENTE NOTIFICADO A FAZÊ-LO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA QUE TRANSMUDA A POSSE JUSTA EM INJUSTA. ESBULHO CONFIGURADO. PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR INDIRETO PRIVADO DA POSSE DIRETA DO VEÍCULO. ESBULHO. DATA DE PERDA DA POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O não atendimento pelo possuidor direto à notificação extrajudicial a ele feita pela legítima proprietária para devolver o veículo em seu poder por força de contrato de venda em consignação judicialmente reconhecido nulo tem o condão de transmudar a posse de justa em injusta. Transformação do caráter da posse sobre o automotor que tem como causa a recusa em proceder à devolução do bem recebido mediante fraude ao legítimo dono. Inteligência dos arts. 1.200, 1.201 e 1.202 do CC. 2. Provada pelo autor da ação de reintegração de posse sua condição de possuidor indireto, a ocorrência de esbulho e a data de perda da posse, caracterizados estão os requisitos do art. 561 do CPC, com o que devida a tutela judicial a ele deferida para reaver a posse perdida do bem integrante de seu patrimônio. 3. Inexistentes elementos que indiquem maior grau de complexidade da causa, razoável a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 86 do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Para tanto, sustenta que, ao contrário do que ficou assentado no acórdão, não há que se falar em baixa complexidade na causa; b) artigos 926 do CPC, e 884, 1.214, 1.021 e 1.267, estes do Código Civil, defendendo comprovada a boa-fé da recorrente diante do desconhecimento do vício no veículo, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de valores referentes ao aluguel, sob pena de enriquecimento ilícito da contraparte. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 86 e 926, ambos do CPC e 884, 1.214, 1.021 e 1.267, estes do CC, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação das teses recursais referentes ao valor fixado a título de honorários, à comprovação da boa-fé e ao eventual enriquecimento ilícito da parte recorrida é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min. MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012